Tribunal: TJDFT
Processo: 0737475-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
FAZENDA. REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. NÃO COMPROVADA SITUAÇÃO DE PREPONDERANTE RISCO ÍMPAR E ABSOLUTA OMISSÃO ESTATAL A LEGITIMAR A INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, na qual requer que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a lhe promover, no prazo máximo de dez dias, consulta em ortopedia e traumatologia, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Recurso ora interposto contra a sentença de improcedência do pedido.
II. É certo que é dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, arts. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Não obstante, no caso concreto se mostra inviável a intervenção judicial para fins de compelir o Distrito Federal a fornecer à parte requerente consulta em ortopedia e traumatologia, à míngua da mínima comprovação da situação de risco ímpar (preponderante frente a outros casos similares) e de absoluta omissão do ente federativo, a par da classificação da demanda do paciente ser considerada de risco amarelo.
III. Não se pode desconsiderar que, como bem salientado no contundente parecer da douta Promotoria de Justiça, em grau revisional: [...] o paciente convive com dor no ombro há cinco anos, quando no dia 05 de julho de 2021 foi a UBS com resultado de RNM de ombro direito/esquerdo com resultados evidenciando moderada tendinopatia do supraespinhal e infraespinhal e leve bursite. O médico que requereu a consulta especializada apontou apenas urgência considerando o quadro de dor e a saúde mental do paciente, não evidenciando nenhum risco de morte. A consulta foi requerida em julho, sendo que o Distrito Federal compareceu aos autos informando que a lista de espera na especialidade pretendida está com ritmo normal de atendimento, restando na lista de espera 111 pessoas no dia 26 de julho. Portanto, inexiste nos autos qualquer justificativa para atuação do Poder Judiciário, de modo a subverter a lista de espera organizada pela SES/DF [...].
IV. Em síntese, conforme os fundamentos bem apresentados pelo douto juízo originário, sem olvidar ou menosprezar a dificuldade que gera sua condição de saúde, não há qualquer relatório médico que indique risco de alguma sequela irreversível proveniente de seu caso, que autorize o Poder Judiciário a se imiscuir na regulação, baseada em critérios científicos. Assim, não há nos autos qualquer fato que justifique o seu deferimento neste momento, em preterição aos demais usuários do sistema público de saúde, que, igualmente, ostentam os mesmos direitos.
V. Nesse quadro fático-processual de falta de contundente evidência da pronta urgência de tratamento (preponderância frente outros pacientes na mesma situação) e/ou da total omissão estatal, escorreita a sentença de improcedência dos pedidos.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).